Tribunal: CARF
Processo: 13884.901680/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901680/2014-38
ACÓRDÃO
1301-008.085 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO
ANALISADO. ACOLHIMENTO.
É nula a decisão de primeira instância administrativa que, a despeito de dar
provimento à impugnação do contribuinte, deixa de apreciar parcela
integrante do pedido inicial.
A existência de múltiplas Declarações de Compensação (PER/DCOMP) num
mesmo dossiê processual impõe à autoridade julgadora o dever de analisar
a totalidade dos créditos pleiteados, sob pena de violação ao princípio da
congruência e ao devido processo legal.
O silêncio da decisão recorrida sobre crédito oriundo de sucedida, cuja
existência e documentação foram expressamente suscitadas na defesa,
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno
dos autos à origem para o exaurimento da análise de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e anular o
acórdão da DRJ, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que seja proferida nova
decisão que aprecie expressamente o mérito e a documentação comprobatória referente ao
PER/DCOMP no 03270.30663.251111.1.3.03-0483, julgando-o em conjunto com o PER/DCOMP já
analisado. Vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que convertia o julgamento do
processo em diligência à Unidade de origem.

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.085 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901680/2014-38
2
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte TIVIT TERCEIRIZAÇÃO
DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A., inconformada com o Acórdão no 104-000.524
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), o qual,
embora tenha julgado procedente a Manifestação de Inconformidade para reconhecer
determinado direito creditório, silenciou sobre parcela substancial do pedido original formulado
nos autos.
A lide administrativa originou-se da transmissão de Declarações de Compensação
(PER/DCOMP), por meio das quais a Recorrente buscou a quitação de débitos tributários mediante
a utilização de créditos decorrentes de Saldo Negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
2008. Compulsando os autos, notadamente o arquivo digital contendo o "Pedido de Restituição e
Compensação" (fls. 10-41), verifica-se que o pleito inaugural não se resumia a uma única
declaração. De fato, o contribuinte formalizou sua pretensão creditória através de dois
instrumentos distintos, apensados aos autos:
Primeiramente, consta o PER/DCOMP no 39901.54604.131010.1.7.03-4173, no qual
a Recorrente declarou possuir um crédito de R$ 270.025,83 (duzentos e setenta mil, vinte e cinco
reais e oitenta e três centavos). A composição deste montante, conforme detalhado nas fls. 1 a 8
do referido documento, advém do somatório de CSLL retida na fonte (R$ 270.372,26) e de
estimativas mensais compensadas (R$ 531.757,67).
Em ato contínuo, no mesmo documento, identifica-se a existência do PER/DCOMP
no 03270.30663.251111.1.3.03-0483, transmitido em 25 de novembro de 2011. Neste segundo
documento, materializado nas fls. 13 a 32 do arquivo, a Recorrente pleiteou o reconhecimento de
um crédito de valor de R$ 1.194.014,92 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quatorze reais e
noventa e dois centavos). A constituição deste crédito difere do primeiro, tratando-se de valor
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.085 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901680/2014-38
3
oriundo de sucedida (TIVIT Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A.), suportado por uma lista de
retenções na fonte que perfazem o total de R$ 1.566.373,29.
A autoridade fiscal, ao proceder à análise dos pedidos, emitiu o Despacho Decisório
fls. 43). Todavia, a fundamentação do ato administrativo restringiu-se à verificação do primeiro
crédito supramencionado (R$ 270.025,83). A fiscalização concluiu pela insuficiência de saldo
negativo disponível, baseando-se na glosa de estimativas mensais não confirmadas, o que
culminou na não homologação das compensações. Ocorre que, conforme se depreende da leitura
do despacho, não houve o enfrentamento analítico do segundo PER/DCOMP (R$ 1.194.014,92), o
qual foi rejeitado, sem que fossem apreciados os documentos comprobatórios específicos da
sucedida acostados ao processo.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 52 e
ss), na qual arguiu, preliminarmente e no mérito, a validade dos créditos. Em sua peça defensiva, a
Recorrente apontou o vício da decisão, asseverando que o Despacho Decisório desconsiderou por
completo as informações constantes do PER/DCOMP no 03270.30663.251111.1.3.03-0483, sem
qualquer análise acerca desse caso, que contém demonstrativo de direito creditório próprio e
particularidades (crédito de sucedida), indeferiu integralmente o pedido.
A DRJ, através do Acórdão no 104-000.524 (fls. 290 e ss), ao apreciar a matéria,
decidiu julgar procedente a manifestação de inconformidade. Entretanto, a procedência limitou-se
a reverter a glosa referente ao crédito de R$ 270.025,83, reconhecendo-o como líquido e certo.
Ocorre que, a despeito das alegações da Contribuinte quanto ao crédito da sucedida (R$
1.194.014,92), o Acórdão quedou-se silente sobre esta parcela do pedido. A decisão de primeira
instância administrativa ignorou a existência do segundo PER/DCOMP, não tecendo qualquer linha
sobre a sua procedência ou improcedência, mantendo, por via oblíqua, a negativa original sem a
devida motivação.
Diante desse cenário, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls.
306 e ss). Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de
defesa. Alega que a instrução processual ignorou a dualidade de declarações contidas no pedido
inicial e a a documentação de suporte — incluindo a DIPJ da sucedida (fls. 471 a 543) e demais
correlatos — que davam suporte, em sua ótica, ao aludido crédito pleiteado. Requer, portanto, a
anulação do acórdão para que seja proferida nova decisão que contemple a totalidade da lide
instaurada.
Às fls. 544, encontro o documento denominado Nota RFB/Suar/Corec no 31, onde
consta a informação que o processo de crédito 13884.901582/2014-09 está encerrado e o
contencioso administrativo seguirá no processo de cobrança vinculado 13884.901680/2014-38.
É o relatório.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.085 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901680/2014-38
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
A controvérsia submetida a este Conselho, em sede preliminar, gira em torno da
nulidade da decisão de primeira instância administrativa, por suposta negativa de prestação
jurisdicional. A Recorrente alega que o Acórdão da DRJ, a despeito de ter julgado procedente a
impugnação, falhou em apreciar a integralidade do pedido, omitindo-se quanto à análise de um
dos PER/DCOMPs apresentados no processo.
Assiste razão à Recorrente.
No contencioso administrativo, como no judicial, é dever inafastável da autoridade
julgadora apreciar todos os pedidos formulados pelo contribuinte e examinar as provas a eles
pertinentes. A decisão que deixa de analisar parcela do pedido, decidindo aquém do que foi
proposto, padece de vício insanável de nulidade.
No caso em tela, a materialidade da omissão é patente. Os autos comprovam que o
pedido inicial não era unitário, mas sim composto por dois Per/Dcomp distintos com
demonstrativo de crédito. O PER/DCOMP no 39901.54604.131010.1.7.03-4173 (crédito próprio)
foi devidamente analisado e provido pela DRJ, porém o PER/DCOMP no
03270.30663.251111.1.3.03-0483 (crédito de sucedida), detalhado às fls. 13 a 32 do pedido inicial,
foi ignorado.
A Recorrente cumpriu seu dever de impugnação ao alertar expressamente, em sua
Manifestação de Inconformidade, sobre o segundo crédito apresentado. O fato de a
documentação comprobatória não se encontrar nos autos — circunstância narrada no próprio
Recurso — não autorizava a DRJ a silenciar sobre o pleito. Caberia à Turma Julgadora manifestar-
se conclusivamente sobre a pretensão, fosse para converter o julgamento em diligência ou para
indeferir o pedido por insuficiência probatória, mas jamais ignorar a alegação expressa de direito
creditório contida na peça defensiva.
Acrescente-se que o Despacho Decisório (fls. 43) faz referência expressa ao
PER/DCOMP no 03270.30663.251111.1.3.03-0483, no sentido de não homologar a compensação
declarada no referido documento. Confira-se:

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.085 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901680/2014-38
5
De fato, ao proferir o Acórdão recorrido, a DRJ limitou-se a validar o crédito de R$
270.025,83. Ao silenciar sobre o crédito de R$ 1.194.014,92, a decisão de piso criou uma situação
jurídica inusitada: a Recorrente teve seu recurso 'provido', mas a maior parte de seu crédito
permaneceu indeferido, não homologado tacitamente por falta de análise.
A ausência de enfrentamento do mérito quanto ao segundo PER/DCOMP configura
flagrante cerceamento do direito de defesa. Não foi oportunizado à Recorrente saber as razões
pelas quais este crédito específico foi rejeitado, impedindo o exercício pleno do contraditório. O
art. 59 do Decreto no 70.235/72 é claro ao exigir que a decisão resolva as questões suscitadas; o
silêncio sobre um pedido expresso de compensação viola frontalmente este dispositivo.
Não cabe a este Conselho, sob pena de supressão de instância, realizar a análise
primária da documentação e da liquidez deste crédito omitido. A verificação das retenções na
fonte, o confronto com a DIPJ da sucedida e a análise da validade da sucessão empresarial são
matérias de fato que devem ser exauridas na instância de origem.
Destarte, a anulação da decisão recorrida é medida que se impõe, para que outra
seja proferida, sanando a omissão apontada e entregando a prestação jurisdicional em sua
completude.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e anular o acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos à instância a quo para que seja proferida nova decisão que
aprecie expressamente o mérito e a documentação comprobatória referente ao PER/DCOMP no
03270.30663.251111.1.3.03-0483 (crédito de R$ 1.194.014,92), julgando-o em conjunto com o
PER/DCOMP já analisado.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 551
DF CARF MF
Original